Tribunal: TCU
Processo: 010.574/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3547/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.574/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Mara Luiza Santos de Aquino (XXX.139.668-XX); Mara Luiza Santos de Aquino (XXX.139.668-XX); Maria Lucia Barbosa Gilli (XXX.853.308-XX); Maria Lucia Barbosa Gilli (XXX.853.308-XX); Neide Barbosa Zanuto (XXX.042.258-XX); Neide Barbosa Zanuto (XXX.042.258-XX); Neusa Barbosa da Silva (XXX.828.568-XX); Tania Luiza Aquino de Almeida Barros (XXX.906.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.